Tribunal: TJES
Processo: 5000321-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000321-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DE ARAUJO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DESCARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando a significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratados e a taxa média do mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade do contrato.

2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, eis que afastada a mora em decorrência da abusividade acima constatada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora
.

Vitória/ES,
11
de
abril
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIA MARIA DE ARAÚJO
contra decisão do ID n. 19625381 dos autos de origem, que concedeu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar", registrada sob o n. 5036147-97.2022.8.08.0024, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 4096356), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da cobrança de juros e de capitalização diária sem expressa pactuação.

Argumenta que a decisão agravada está gerando dano irreparável, pois está sem a posse do veículo, que foi apreendido de forma indevida.

Afirma que a taxa de juros aplicável no contrato celebrado é superior à média de mercado prevista pelo Banco Central, o que impossibilita a constituição em mora do devedor.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da medida liminar.

No ID 4152114, foi proferida decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de restituição imediata do automóvel apreendido. Ademais, determinou-se a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID 4289689, em que o Agravado afirma que a obrigação determinada é impossível, tendo em vista que o veículo objeto da medida de busca e apreensão já ter sido alienado a terceiro. Sustenta, ainda, a validade das cláusulas contratuais discutidas pela Agravante, defendendo que não há abusividade. Pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIA MARIA DE ARAÚJO
contra decisão do ID 19625381 dos autos de origem, que concedeu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar", registrada sob o n. 5036147-97.2022.8.08.0024, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 4096356), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da cobrança de juros e de capitalização diária sem expressa pactuação.

Argumenta que a decisão agravada está gerando dano irreparável, pois está sem a posse do veículo, que foi apreendido de forma indevida.

Afirma que a taxa de juros aplicável no contrato celebrado é superior à média de mercado prevista pelo Banco Central, o que impossibilita a constituição em mora do devedor.

Contrarrazões no ID 4289689, em que o Agravado afirma que a obrigação determinada é impossível, tendo em vista que o veículo objeto da medida de busca e apreensão já ter sido alienado a terceiro. Sustenta, ainda, a validade das cláusulas contratuais discutidas pela Agravante, defendendo que não há abusividade. Pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. O pano de fundo do presente recurso cinge-se em averiguar o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei 911/69 para a concessão da medida liminar e, desde logo, entendo que não deve ser modificado o entendimento da Eminente Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo, quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Direto ao Consumidor para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o Agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença celebrada por parte da Agravante.

Convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias e em eventual exame das cláusulas, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, de fato, há uma mácula na avença em questão, eis que comprovado que a taxa de juros está superior à média de mercado.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...)

(TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...)

(TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 2,79% e anual de 39,05% (ID n. 4096363). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,05% ao mês e 27,51% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está superior à média de mercado.

Nesses termos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, eis que afastada a mora em decorrência da abusividade acima constatada. Sobre a hipótese, eis o entendimento dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido, inclusive deste Sodalício:

[...] 2 - Havendo significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratados e a taxa média do mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade do contrato. 3 - A descaracterização da mora em razão de abusividade da cobrança de encargos no período da normalidade contratual não implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, mas na improcedência da ação, com fixação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69. 4 Recurso desprovido. (TJES; AC 0019205-08.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA AFASTADA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Uma vez verificada a abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato durante o período de normalidade, afasta-se a mora do devedor. (Des. MR) v. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE ENCARGOS DA NORMALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Conforme a orientação nº 2 do julgamento do RESP 1.061.530/RS pelo STJ: o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Não sendo verificada, de plano, a abusividade, não se há que falar em revogação da liminar de busca e apreensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.22.222989-0/001. Comarca DE JUIZ DE FORA. 6ª Vara Cível. AGRAVANTE(S): Carlos Alberto DA Silva. AGRAVADO(A) (S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV. (TJMG; AI 2229908-81.2022.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 14/12/2022; DJEMG 15/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Não acolhimento. Hipossuficiência econômica não comprovada. Ausência de provas capazes de comprovar o alegado. Declaração de pobreza que possui caráter de presunção relativa. Prova objetiva nos autos em sentido contrário. Agravante que é sócia financeira de uma empresa e mesmo assim deixou de comprovar seus ganhos mensais. Precedentes do e. TJPR e desta Câmara Cível. Descaracterização da mora ante a ilegalidade presente na capitalização de juros. Impossibilidade. Capitalização de juros que pode ser pactuada em período inferior a anual desde que a taxa anual informada seja superior ao duodécuplo da mensal. Súmulas nº 539 e 541 do STJ. Enunciado nº da 17ª e 18ª câmaras cíveis do TJPR. Capitalização diária pactuada dentro da legalidade. Decisão mantida em sua integralidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0045168-38.2022.8.16.0000; Ponta Grossa; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 16/12/2022; DJPR 09/01/2023)

Em relação à alegada alienação do bem aventada pelo Agravado, necessário consignar que o argumento não deve ser examinado por este órgão
ad quem
diante da devolutividade restrita do presente recurso de agravo de instrumento, de forma que eventual impossibilidade de cumprimento da medida pode, eventualmente, ser sujeita à conversão em perdas e danos, cujo exame deve ser melhor aprofundado pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformara decisão agravada e indeferir a medida liminar.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/04/2023